Tribunal: TJES
Processo: 5006865-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006865-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAMILLY VITORIA RODRIGUES ROCHA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – REQUISITOS QUE DEVEM SER DEMONSTRADOS PELO BENEFICIÁRIO – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO INFIRMADA -

RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

2. Sob tal premissa, revela-se descabido o indeferimento da benesse ao argumento de que a representante legal da parte se qualifica como empresária e possui intensa movimentação financeira, refletindo condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais.

3. Embora no momento do ajuizamento da demanda a autora fosse relativamente incapaz, a capacidade plena restou atingida no mês de junho do corrente ano, sendo forçoso reconhecer o seu direito ao benefício em decorrência de sua qualificação (estudante) e a inexistência de qualquer documento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso provido.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006865
-
52
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
KAMILLY VITÓRIA RODRIGUES

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

KAMILLY VITÓRIA RODRIGUES

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 5363149) aduz a recorrente, em suma, que nos casos de demanda de saúde ajuizada por menor, não é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de sua Representante Legal, eis que o direito ao Benefício da Gratuidade de Justiça possui natureza individual e personalíssima.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, pleiteando a autora a concessão da gratuidade da Justiça.

Na origem, o pleito restou indeferido em razão da qualificação de sua genitora, apontando o Magistrado, também, a regular movimentação financeira apresentada pela sua representante.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo que o pleito comporta solução diversa.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Sob tal premissa, revela-se descabido o indeferimento da benesse ao argumento de que a representante legal da parte se qualifica como empresária e possui intensa movimentação financeira, refletindo condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais.

A medida, inclusive, importa em restrição injustificada ao exercício do direito de ação

Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. Possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. Alimentos. Imprescindibilidade da satisfação da dívida. Risco grave e iminente aos credores menores. Impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. Representante legal que exerce atividade profissional. Valor da obrigação alimentar. Irrelevância.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

Como se não bastasse, verifico que, embora no momento do ajuizamento da demanda a autora fosse relativamente incapaz, a capacidade plena restou atingida no mês de junho do corrente ano, sendo forçoso reconhecer o seu direito ao benefício em decorrência de sua qualificação (estudante) e a inexistência de qualquer documento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

P
ROVIMENTO
para conceder à autora os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 05.09.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.